Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória à ação de adjudicação compulsória de imóvel. O recorrente alegou vícios de omissão e contradição no acórdão, por não ter enfrentado: (i) a venda do imóvel objeto de permuta a terceiros; e (ii) precedente do TJMS que admitira outorga de escritura em caso análogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Caracterização de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Limites dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou confronto com entendimentos jurisprudenciais externos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Contradição interna: A contradição apta a justificar embargos deve ser intrínseca ao acórdão (incongruência entre fundamentos e dispositivo), não se configurando quando a alegação se limita a divergências com jurisprudência externa ou pretensão da parte.
2. Omissão inexistente: O acórdão analisou expressamente os requisitos legais para adjudicação compulsória (ausência de escritura pública e cláusula de inalienabilidade), não cabendo revisão de aspectos já decididos.
3. Natureza do recurso: Embargos não se prestam a reexame de mérito (art. 1.026 do CPC) ou à discussão de precedentes não aplicáveis ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
Negado provimento aos embargos de declaração, por ausência de vícios sanáveis. Mantido o acórdão embargado.